Tribunal: TJES
Processo: 5002199-97.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula Hipotecária; Honorários Advocatícios; Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002199-97.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUDGERO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e outros (2)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA – SATISFAÇÃO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS FIXADOS NA AÇÃO DE EXECUÇÃO – PLEITO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÚNICA VERBA A SER LIQUIDADA NOS EMBARGOS: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRETENSÃO DE SATISFAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM DUPLICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese concreta em que a sentença transitada em julgado acolheu os embargos à execução e, por via de consequência, extinguiu a execução a ele relacionada. Ademais, condenou o embargado ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nesta demanda (art. 85, § 2º, CPC).

2. O ora apelante apresentou
(
a
)
pedido de cumprimento de sentença em relação à verba honorária da ação de execução hipotecaria e
(
b
)
pedido de liquidação por arbitramento da verba devida nos embargos à execução.

3. O dispositivo sentencial não prevê obrigação principal a ser cumprida por qualquer das partes – o que afasta, a sim, qualquer interesse no procedimento de liquidação que, nos termos do art. 509 do CPC, só tem cabimento “
q
uando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida
”. A única verba ilíquida constante de tal dispositivo é a base de cálculo da verba honorária, que foi fixada “
em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nesta demanda (art. 85, § 2º, CPC)
”.

4. Denota-se, pois, que o apelante pretendeu a satisfação da mesma verba honorária tanto em relação à ação de execução quanto em relação aos embargos à execução.

5. Premissa para a caracterização da litigância de ma-fé confirmada.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito nos termos a seguir.

Na origem, o ora apelado,
BANCO BRADESCO S/A
, ajuizou a ação de execução hipotecaria nº. 0015974-56.2012.8.08.0035 em face de AMÉRICO DIAS DUARTE e RULMA MARIA DIAS DUARTE, que foram patrocinados pelo apelante
LUDGERO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
. Os executados, então, opuseram os embargos à execução nº 0028250-51.2014.8.08.0035, que foi julgado por meio de sentença da qual constou o seguinte dispositivo:

ACOLHO ESTES EMBARGOS
, e por via de consequência, extingo a Execução em apenso, tombada sob nº 0015974-56.2012.8.08.0035, com fundamento no art. 803, I do CPC/2015 (art. 618 do CPC/1973). Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Condeno o Embargado ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nesta demanda (art. 85, § 2º, CPC).

O ora apelante, então, apresentou
(1)
pedido de cumprimento de sentença em relação à verba honorária da Ação de Execução Hipotecaria (nº. 0015974-56.2012.8.08.0035), no valor de R$ 385.639,54 (trezentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) e
(2)
liquidação por arbitramento da verba devida nos embargo à execução (nº. 0028250-51.2014.8.08.0035).

Ocorre que, embora o apelante afirme que seu pedido de liquidação da sentença relativa aos embargos à execução tenha se dirigido tão somente à verba principal – e não aos honorários advocatícios, não se tem dúvidas de que
não existe, no comando sentencial, qualquer obrigação principal a ser liquidada
.

Como visto, o dispositivo sentencial – aqui já transcrito –
não prevê qualquer obrigação principal a ser cumprida por qualquer das partes
– o que afasta, a sim, qualquer interesse no procedimento de liquidação que, nos termos do art. 509 do CPC, só tem cabimento “
q
uando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida
”.

A única verba ilíquida constante de tal dispositivo é
a base de cálculo da verba honorária
, que foi fixada “
em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nesta demanda (art. 85, § 2º, CPC)
”.

Assim, o interesse do apelante não poderia ser outro se não a liquidação da própria verba honorária – ainda que tente, nas razões recursais – afirmar que sua pretensão era liquidar a verba principal que, como visto, sequer existe.

Na verdade, o que transparece de sua petição inicial de cumprimento de sentença é que, embora tenha pleiteado a “
liquidação da sentença de mérito
”, somente o fez como uma primeira etapa para fins de, em seguida, após alcançado o valor do proveito econômico obtido pela parte, pleitear o cumprimento da obrigação da parte contrária de pagar a verba honorária.

Confira-se, por oportuno, a seguinte afirmação constante da petição inicial do cumprimento de sentença (id 7670197):

Assim, como o cumprimento de sentença está sendo iniciando neste momento, de forma que o proveito econômico, somente será obtido no final do procedimento, tais honorários serão executados no final deste procedimento, em virtude da necessidade de liquidação da r. sentença de mérito.

Diante do exposto, não se tem dúvidas de que o ora apelante pretendeu, como afirmou o juízo
a quo
na sentença recorrida, a satisfação da mesma verba honorária tanto em relação à ação de execução quanto em relação aos embargos à execução.

Posta esta premissa – única objeto da irresignação recursal – e estando esta c. Câmara limitada pelo efeito devolutivo do recurso, não há razão para alteração da sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o Relator.